Tribunal: STF
Processo: Rcl 68176
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO RECLAMANTE. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Claudinei Marinho dos Santos Junior, em 13.5.2024, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Narra que “foi condenado inicialmente a uma reprimenda de 7 anos e 9 meses, em regime inicial fechado” (fl. 1, e-doc. 1). Assinala que, “em 21/03/2024, o r. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, através de decisão da 5ª Câmara Criminal, reformou a pena aplicada, passando esta a ser 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa apresentou em 08/04/2024 pedido para que fosse lançada a pena nova na situação penal executória (não havia sequer sido lançada no sistema a pena anterior), bem como que fosse determinada a transferência do Reclamante para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, bem como prisão domiciliar” (fl. 2, e-doc. 1), o que não teria sido feito.



    Afirma que “no dia 03/05/2024 o defensor que esta subscreve esteve pessoalmente no cartório do Reclamado, solicitando, mais uma vez, a retificação da situação penal executória e envio dos autos conclusos para decisão, contudo, mais uma vez o pedido não foi atendido, sendo que o cartório se limitou a enviar concluso ao magistrado” (fls. 2-3, e-doc. 1), situação que permaneceria até a presente data.



    Enfatiza “o excesso de execução que vem sofrendo o Reclamante, segregado em local inadequado e que poderia estar em prisão domiciliar, porém, não está por erro da equipe do Reclamado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A concessão de medida liminar, determinando-se a imediata colocação do Reclamante em prisão domiciliar ou, de forma subsidiária, a imediata retificação da pena no processo de execução penal, a transferência para a ala do semiaberto da Penitenciária Industrial de Joinville/SC e a inclusão na lista dos autos nº 0015103-26.2019.8.24.0038; 



    b) Ao final, a concessão definitiva da ordem, haja vista que demonstrado o constrangimento ilegal que vem sofrendo o Reclamante, principalmente pelo excesso de execução de pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    3. Em 13.5.2024, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Joinville/SC (Processo n. 0015103-26.2019.8.24.0038 e Execução Penal n. 8000079-40.2024.8.24.0038), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão preventiva teria sido compatibilizada com o regime prisional ao qual condenado em segunda instância.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, consta ter sido concedida prisão domiciliar ao reclamante em 17.5.2024, “com base na Súmula Vinculante 56 do STF” (fl. 2, e-doc. 11).



    A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado após o juízo ser oficiado por este Supremo Tribunal, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora